Tribunal: TJMT
Processo: 1005609-22.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005609-22.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a)
. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EZEQUIEL SOARES DA SILVA - CPF: 953.663.181-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR SOARES DE ARAUJO - CPF: 024.498.671-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), R. S. D. A. - CPF: 063.125.621-07 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

Direito Penal. PROCESSO PENAL. Apelação Criminal. Crimes de Trânsito e Corrupção de Menores. Condenação por Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor e Corrupção de Menores. Inviabilidade da Absolvição. Desclassificação. Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1.

Apelação contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no Código Penal e no Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. O réu foi condenado à pena de 04 anos de reclusão e 06 meses de detenção, com regime inicial semiaberto.

II.
Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a legalidade da condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, diante da alegação de ausência de dolo específico; e (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de adulteração para o crime de receptação. Além disso, questiona-se (iii) a configuração do crime de corrupção de menores, considerando a alegação de que o réu não teria induzido o adolescente à prática delituosa.

III.
Razões de Decidir
3. O réu demonstrou ciência da irregularidade do veículo, o que caracteriza a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme disposto no art. 311, §2o, III, do Código Penal.
4. A alegação de desclassificação do crime para receptação não procede, pois a conduta do réu se enquadra especificamente no tipo penal de adulteração de sinal, sendo inaplicável a norma geral de receptação.
5. Quanto ao crime de corrupção de menores, este se caracteriza pela prática de infração penal em concurso com menor de idade, sendo irrelevante a participação direta ou indução, como disposto na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de Julgamento:

1.

A ciência da irregularidade do veículo configura a adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

2.

O crime de corrupção de menores independe de comprovação de indução ao delito, sendo suficiente a prática conjunta de infração penal.

3.

A desclassificação do crime de adulteração para receptação é inaplicável, em razão da especialidade da norma que tipifica a adulteração de sinal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 311, §2o, III; Código de Trânsito Brasileiro, art. 310; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 500 do STJ.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por EZEQUIEL SOARES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto aos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), alegando ausência de dolo específico em sua conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime previsto no art. 311, §2o, III, do CP para o delito de receptação (art. 180, CP).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 329427890).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr. MAURO BENEDITO POUSO CURVO,
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, assim sumariado:

“Sumário: Apelação Criminal. – Réu condenado pelos crimes previstos no art. 310 do CTB, art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal e art. 244-B do ECA. – Irresignação defensiva. – Mérito: A d. defesa requer a absolvição do réu quanto aos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. – Subsidiariamente, pretende a desclassificação do art. 311, § 2o, III, do CP para o crime de receptação (art. 180 do CP). – Inviabilidade. - Os elementos probatórios coligidos, aliados à admissão do próprio apelante quanto à ciência da adulteração, permitem concluir, sem margem a dúvidas, pela configuração do delito do art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal, que prescinde de participação direta na supressão dos sinais identificadores. Por consequência, mostra-se juridicamente descabida a pretensão de desclassificação para o delito de receptação. – O crime de corrupção de menores possui natureza formal, dispensando a comprovação de efetiva corrupção do adolescente, sendo suficiente a prática de infração penal em concurso com o menor. – Súmula n° 500 do STJ. – Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Passo a análise.

A
materialidade e autoria
dos delitos estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (Id. n.o 329426925, p. 7), boletim de ocorrência (Id. n.o 329426927, p. 12), termo de exibição e apreensão (Id. n.o 329426928, p. 14), relatório de investigações (Id. n.o 329427854, p. 105), extrato do RENAVAM (Id. n.o 329426935, p. 30 e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos responsáveis pela abordagem, além da própria confissão do réu na fase inquisitorial.

Conforme apurado, em 20/09/2023, por volta das 16h45min, no município de Pontes e Lacerda/MT, o réu Ezequiel Soares da Silva permitiu, confiou e entregou a direção de veículo automotor (motocicleta Honda Biz) a pessoa não habilitada (adolescente Rodrigo Soares de Araújo, de 14 anos), incorrendo no delito previsto no art. 310 do CTB.

Na mesma ocasião, constatou-se que a motocicleta apresentava sinais identificadores adulterados, circunstância que era de conhecimento do réu, configurando o crime do art. 311, §2o, III, do CP. Além disso, ao permitir que o adolescente conduzisse o veículo irregular, o réu facilitou a participação de menor em infração penal, caracterizando o delito do art. 244-B do ECA.

A defesa sustenta
a ausência de dolo específico na conduta do apelante
, argumentando que este não detinha conhecimento ou vontade de praticar qualquer dos núcleos do tipo previsto no art. 311, §2o, III, do CP. Afirma, ainda, que a mera condução de veículo automotor com sinais identificadores adulterados não seria suficiente para concluir que o apelante tenha sido responsável pela adulteração ou que tenha aderido dolosamente à conduta delitiva.

Contudo,
tal argumentação não merece prosperar
.

O tipo penal previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal, com redação dada pela Lei no 14.562/2023, dispõe:

"Art. 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

(...)

§ 2o Equipara-se às condutas descritas no caput deste artigo quem:

(...)

III - adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou não, veículo automotor, componente ou equipamento com número de chassi ou qualquer sinal identificador adulterado ou remarcado."

Como se vê, o legislador ampliou significativamente o alcance do tipo penal, equiparando à conduta de adulterar ou remarcar sinal identificador de veículo automotor diversas outras condutas, entre elas a de simplesmente "utilizar" veículo com sinal identificador adulterado.

No caso em tela,
restou comprovado que o apelante utilizava a motocicleta Honda Biz com placa adulterada, tendo plena ciência dessa irregularidade
. Isso porque, em seu interrogatório na fase inquisitorial,
o próprio réu confessou que sabia da irregularidade do veículo e que foi orientado a evitar contato com a polícia justamente por essa razão
:

“QUE sobre a acusação de estar com uma motocicleta com dados alterados e de tê-la entregue a um menor de idade para pilotar, afirmo que tal alegação é verdadeira. A referida motocicleta é de propriedade de Paraguai e está sob a minha posse há aproximadamente uma semana, uma vez que minha própria moto está com defeito. Paraguai havia levado minha motocicleta para a oficina e me deixou sua moto na semana passada. Desde então, tenho utilizado essa motocicleta para fins de trabalho; QUE Paraguai possui essa motocicleta há mais de 30 dias, e ele mesmo me instruiu a evitar que a polícia a apreendesse, uma vez que a moto não possui documentação regular, o que poderia resultar em sua apreensão; QUE no que diz respeito ao menor de idade que estava pilotando a motocicleta, ele pediu-me o veículo para comprar cigarros, enquanto eu conversava com a mãe dele, chamada LUCIMAR”.
(extraído da sentença id. 329427887).

A alegação de que o réu tinha ciência apenas de uma "irregularidade administrativa" e não da adulteração criminosa não se sustenta. A orientação recebida para "evitar a polícia"
demonstra claramente que o apelante sabia que o veículo apresentava irregularidade grave, não se tratando de mera falta de documentação
.

Ademais, conforme apurado pelos investigadores da Polícia Civil,
a adulteração era evidente, consistindo em um adesivo sobre peça de metal
, com numeração que remetia a outro veículo (VW/Kombi), o que foi constatado pela simples verificação do chassi.

De acordo com os investigadores da Polícia Civil,
Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Junior
, a abordagem se deu quando o adolescente Rodrigo conduzia a motocicleta Honda Biz (placa EGV-6198), ocasião em que verificaram incompatibilidade entre o modelo do veículo e os dados da placa. Ao prosseguir com a conferência, identificaram, pelo chassi, que o veículo estava originalmente registrado sob a placa BJV-5098, confirmando a adulteração.
(extraído do parecer ministerial id. 337748874).

Em juízo, o investigador Paulo Suady corroborou integralmente as declarações prestadas durante a fase investigativa, mantendo a mesma linha narrativa e reforçando a consistência, coerência e força probatória dos elementos que sustentam a condenação. Vejamos:

“Testemunha:
O Rodrigo, já tem várias passagens, é menor de idade, tava ficando um local na própria residência dele, onde tava funcionando uma boca de fumo. A gente foi até lá, ele chegou nessa moto e a gente percebeu que a placa não era, provavelmente não era da moto após a checagem. Aí ele falou que tinha pego a moto desse senhor aí, do réu, né, que tinha emprestado para ele. O réu fala que pegou a moto emprestada do patrão, de um terceiro de vulgo Paraguai. Mas ele sabia que o Rodrigo era menor de idade e mesmo assim emprestou moto pro Rodrigo.

Promotora de Justiça:
E a placa, então, pelo que você se recorda que era trocada?

Testemunha:
Sim, a placa não era do veículo...
(extraído do parecer ministerial id. 337748874).

Ressalte-se que o dolo, no caso, não precisa ser específico,
bastando a consciência de utilizar veículo com sinal identificador adulterado
, o que ficou demonstrado pela própria confissão do réu e pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA. CONDENAÇÃO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES. CONCURSO MATERIAL. READEQUAÇÃO DAS PENAS. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 311, § 2.o, III, do Código Penal restaram demonstradas por meio dos documentos e depoimentos constantes nos autos, que atestam a condução de veículo com placa adulterada. 4. O dolo eventual restou caracterizado a partir das circunstâncias fáticas, incluindo resistência à abordagem, destruição do celular e uso de identidade falsa, ciência sobre a origem do bem e ausência de individualização mínima de contratante e destinatário do automóvel. (...)
(N.U 1006094-95.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo
, estando a condenação pelo crime previsto no art. 311, §2o, III, do CP devidamente fundamentada.

Subsidiariamente
, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180, CP), alegando que o comportamento do réu melhor se amoldaria a este tipo penal.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento
.

A conduta de utilizar veículo com sinal identificador adulterado encontra tipificação específica no art. 311, §2o, III, do CP,
norma especial que prevalece sobre a norma geral do art. 180 do CP (receptação).

O princípio da especialidade determina que a norma especial prevalece sobre a geral (lex specialis derogat legi generali), de modo que,
havendo previsão específica para a conduta de utilizar veículo com sinal identificador adulterado, esta deve ser aplicada em detrimento da norma geral que trata da receptação
.

Ademais, os bens jurídicos tutelados são distintos
: enquanto o crime de receptação
protege o patrimônio
, o delito do art. 311 do CP
visa resguardar a fé pública
, a segurança dos registros de identificação veicular e a própria segurança viária.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ARTIGO 311, § 2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) Prejudicada a análise do pedido de desclassificação para o crime de receptação, pois confirmada a condenação do réu pela conduta tipificada no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal."
(N.U 1001286-67.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Portanto,
inviável a desclassificação pretendida
, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 311, §2o, III, do CP.

Por fim, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), alegando que seria "logicamente impossível que o réu tivesse induzido o adolescente a praticá-lo" e que a iniciativa de dirigir partiu do próprio adolescente.

Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA,
possui natureza formal
, sendo desnecessária a comprovação de efetiva corrupção do adolescente ou que este tenha sido induzido pelo agente. Basta, para sua configuração, que o agente pratique infração penal em concurso com menor de 18 anos.

Esse entendimento encontra-se consolidado na
Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

No caso em tela, restou comprovado que o apelante permitiu que o adolescente Rodrigo Soares de Araújo, de apenas 14 anos, conduzisse motocicleta com sinal identificador adulterado, envolvendo-o na prática de infrações penais (condução de veículo sem habilitação e utilização de veículo com sinal identificador adulterado).

É irrelevante que a iniciativa de dirigir tenha partido do próprio adolescente,
pois cabia ao réu, como adulto e responsável momentâneo pelo veículo, impedir que o menor se envolvesse na prática delituosa
. Ao entregar a motocicleta ao adolescente, o apelante facilitou sua participação em infração penal, configurando o delito do art. 244-B do ECA.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. NATUREZA FORMAL DO DELITO. CONFIGURAÇÃO INDEPENDENTE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA 500/STJ. (...) O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) possui natureza formal, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção do menor, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sintetizada na Súmula 500/STJ."
(STJ, REsp 2032873/SP)

Portanto, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, estando a condenação devidamente fundamentada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por EZEQUIEL SOARES DA SILVA, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026